Tribunal: TJDFT
Processo: 0740430-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AJUIZAMENTO DE DUAS QUEIXAS-CRIME IDÊNTICAS. REJEIÇÃO FORMAL DA PRIMEIRA. PREVENÇÃO DO JUÍZO INICIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO COM CUNHO JURISDICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília em face do Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, nos autos de duas queixas-crime ajuizadas para apuração dos delitos de calúnia, injúria e difamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prevenção do juízo que rejeitou a primeira ação penal privada, relativa aos mesmos fatos e partes, em virtude de sua inépcia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 83, da Legislação Processual Penal, a prevenção ocorre quando dois ou mais juízes igualmente competentes tiver antecedido ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa.
4. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inteligência do mencionado dispositivo é no sentido de que a decisão que justifica a competência por prevenção tenha cunho eminentemente jurisdicional. Na espécie, tratando-se de rejeição e mero arquivamento por inépcia da inicial, não há falar em prevenção.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante, o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 119.835/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 24/4/2023, e AgRg no AREsp n. 2.647.270/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 5/11/2024; TJDFT, 0722703-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 04/08/2025; 0726703-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 14/08/2025, e 0724782-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 07/08/2024.